Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autogestão. Inclusão da criança como dependente no plano de saúde. Viabilidade. Guarda definitiva do avô. Art. 33, § 3o do ECA. Proteção integral a criança e ao adolescente. Condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela operadora do plano de saúde contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido o inicial para lhe obrigar a incluir como beneficiárias dependentes as netas do requerente.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida nos autos é aferir se a parte apelante, operadora de plano de saúde de autogestão, tem o dever de incluir as netas do apelado, que passou a possuir a guarda definitiva destas em determinado momento, como suas dependentes no plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. A assunção da guarda de criança ou adolescente obriga o respectivo guardião à prestação de assistência material, moral e educacional; outorgando-lhe, em contrapartida, o direito de opor-se a terceiros e conferindo ao menor, a seu turno, a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários (CF, art. 227; ECA, arts. 3o e 33, § 3o; CC, arts. 1.583, 1.584 e segs.)
4. O STJ, ao julgar o REsp 1.751.453/MS, consolidou a matéria no sentido de que o menor sob guarda se equipara ao filho natural e, consequentemente, deve ser incluído no plano de saúde do qual o guardião é titular como dependente natural, principalmente quando o avô, por força do falecimento da filha, exercerá o papel de guardião das netas até atingirem a maioridade.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 3o e 33, § 3o; CC, arts. 1.583, 1.584 e segs.
Jurisprudência relevante citada: RECURSO ESPECIAL No 1.751.453 - MS (2018/0160709-1. Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 08.06.2021; (Acórdão 1782970, 0704541-09.2023.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.); (Acórdão 1303001, 0706196-57.2020.8.07.0006, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJe: 02/12/2020); (Acórdão 1185300, 0700342-04.2019.8.07.0011, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/07/2019, publicado no DJe: 18/07/2019).